Tribunal: STF
Processo: AI 235891
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
ART. 216, V, § 1º , DA C.F. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 283.
1.      Não conseguiu o agravante demonstrar que o
acórdão extraordinariamente recorrido haja mesmo incidido em
ofensa direta às normas da Constituição Federal focalizadas
no R.E. (art. 216, V, § 1º ).
2.      Ademais, o aresto tem como fundamentos o art. 5
da Lei de Introdução ao Código Civil e a interpretação de
normas constitucionais e legais que justificaram a Súmula
473 do S.T.F., entre os quais: C.F./67, art. 150, §§ 2º  e
3 ; Decreto nº  52.379/63; Dec. 53.410/64 e C.F./69, art.
153, §§ 2º  e 3º , hoje artigo 5º , incisos II e XXXVI da
C.F./88. Todos inatacados no R.E. (Súmula 283 do S.T.F.).
3.      Por fim, é pacífica a jurisprudência desta
Corte, no sentido de não admitir, em R.E., alegação de
ofensa indireta à C.F., por má interpretação ou aplicação e
mesmo inobservância de normas infraconstitucionais.
4.      Agravo improvido.